Tribunal: TJES
Processo: 0805797-77.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0805797-77.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HSBC SEGUROS BRASIL S/A

APELADO: WELTON PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – INDENIZAÇÃO PAGA A PESSOA DIVERSA DO BENEFICIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO AUTOR COM MEMBROS DA QUADRILHA DE FRAUDADORES NÃO DESCORTINADA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA E DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO AUTOR –
ATENTA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS – DEVER INOBSERVADO PELOS PREPOSTOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – REQUISITOS REUNIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – VALOR MINORADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CORRETA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – VERBA ADVOCATÍCIA – RAZOABILIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ QUASE VINTE ANOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Não obstante a alegação de que, da análise do Inquérito Policial instaurado, bem como da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0020708-64.2004.8. 08.0024, “o apelado está envolvido em crime contra a Seguradora, como falsidade ideológica, para poder receber o valor do seguro do veículo de placa GZT 6057 duas vezes”, da minuciosa conferência de tais documentos, não restou descortinada a aludida participação/envolvimento do apelado.

2)
Inexistindo robusta prova de que o autor teria se associado a pessoas suspeitas de práticas criminosas, seja por meio de participação, seja mediante “facilitação”, o fato de aparentemente conhecer possíveis envolvidos, por si só, não enseja o reconhecimento de seu envolvimento/participação na fraude de que tratam os autos.

3)
Foi descortinado na seara policial que a fotografia presente no documento utilizado para recebimento da indenização securitária é de T.S.R. – irmão de N. e filho de J.C.R., os quais também estão envolvidos em práticas delituosas – e não do autor Welton, em que pese a conformidade dos demais dados dele constantes, o que evidencia ter ocorrido falha de prepostos da instituição financeira no tocante ao dever de conferência da documentação apresentada.

4
)
Se num primeiro momento a atuação de seus prepostos foi permeada por cautela ao não efetuar um segundo pagamento em virtude do mesmo evento, inclusive, com o registro da ocorrência perante a autoridade policial diante da aparente fraude para o recebimento da indenização securitária, é desarrazoada a manutenção da negativa mesmo após a inconclusiva apuração, na esfera criminal, em relação ao autor, tanto que não foi denunciado pela prática delituosa e não respondeu a ação penal.

5)
A partir do momento em que restou incomprovada a participação do autor na prática fraudulenta, a manutenção da negativa por parte da seguradora – que perdura por quase 20 (vinte) anos – extravasa os limites da razoabilidade e justifica a confirmação da sentença também em relação ao pedido de indenização por dano moral.

6)
O
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa, mas não muito, do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casos parecidos, razão pela qual, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7)
No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros de mora, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Bem por isso, a partir do momento em que começa a incidir os juros moratórios, forçoso convir pela aplicação exclusiva da taxa Selic, de acordo com entendimento sedimentado no âmbito deste egrégio Tribunal.

8)
Da incidência do percentual arbitrado na sentença (15%), a título de verba advocatícia, não resultará quantia exorbitante, máxime diante da redução da indenização por dano moral, além de se tratar de demanda em tramitação há quase 20 (vinte) anos.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
HDI Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança decorrente de contrato de seguro
” ajuizada por
Welton Pereira da Costa
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a seguradora

ao pagamento de:
(i)
R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais) relativa à indenização securitária; e
(ii)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Relata o autor/apelado ser titular de contrato de seguro de veículo celebrado com a requerida/apelante e, durante a sua vigência, o bem segurado foi roubado, conforme boletim de ocorrência lavrado, com a abertura de processo de sinistro que culminou com a informação de que o valor da indenização securitária estaria disponível para recebimento junto ao Banco HSBC, a partir de 03/06/2004. Ainda conforme a narrativa, ao comparecer ao banco para recebimento do valor, foi informado que a indenização já havia sido retirada, do que se concluiu ter ocorrido a ação criminosa de estelionatário que, valendo-se de documentos falsificados, recebera a indenização securitária em seu nome.

Ao apresentar defesa, alegou a seguradora ter o autor omitido a informação de que, no dia em que compareceu para retirar a indenização securitária, foi conduzido a Delegacia Especializada em Defraudações e Fiscalizações de Vitória, junto com o parceiro Alex Costa Pereira, dada a suspeita de seu envolvimento em fraude engendrada contra a seguradora e, apesar de não haver condenação criminal em face do apelado, este conhecia pessoas envolvidas na fraude, tais como Nilton Machado da Silva, Maurício Tadeu Boudart Serrano e Alex Costa Pereira, que o acompanhou até a agência bancária a fim de receber novamente a indenização securitária.

O processo transcorreu regularmente, com a produção, sobretudo, de prova documental, sobrevindo a prolação de sentença que, como dito alhures, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a seguradora

ao pagamento da indenização securitária ao autor (R$ 19.700,00), além de indenização por dano moral (R$ 15.000,00).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
há indícios de envolvimento do apelado em fraude engendrada para o recebimento da indenização securitária;
(ii)
após análise do inquérito e da sentença condenatória da ação penal nº 0020708-64.2004.8.08.0024, verifica-se que o apelado está envolvido em crime contra a seguradora, como falsidade ideológica, a fim de receber, por duas vezes, o valor do seguro de veículo;
(iii)
o Juízo de 1º grau não observou que, apesar de não haver condenação criminal em face do apelado, este conhecia pessoas envolvidas na fraude, tais como Nilton Machado da Silva, Maurício Tadeu Boudart Serrano e Alex Costa Pereira;
(iv)
devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados, considerando a ausência de boa-fé do apelado, uma vez que a indenização securitária foi devidamente paga ao apelado, em espécie, no dia 08/06/2005, através de outra pessoa, com a sua facilitação;
(v)
inexistem danos morais indenizáveis, por ter a seguradora sido vítima de fraude engendrada pelo apelado e seus parceiros;
(vi)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório, diante da sua excessividade;
(vii)
o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por dos danos morais deve ser a data da prolação da sentença, pela Taxa Selic, a fim de evitar dupla correção; e
(viii)
é excessivo o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais (15%), devendo ser reduzido a, no máximo, 10%, em sendo mantidos os ônus sucumbenciais.

Pois bem, sabe-se que a fraude, por integrar o risco da atividade empresarial exercida pela seguradora, caracteriza
fortuito interno
e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes.

Além disso, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, independente de culpa, pelos danos causados a seus consumidores por defeitos decorrentes da prestação dos serviços e, a teor do disposto no seu § 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

Art. 14 (...)

§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, não obstante a argumentação da seguradora apelante de que existem indícios de envolvimento do autor/apelado na fraude engendrada visando o recebimento da indenização securitária, o que afastaria a sua responsabilidade, adianto, desde já, a minha conclusão em harmonia com a alcançada no Juízo de 1º grau, qual seja, de que “
não há notícia de que tenha sido oferecida denúncia em seu desfavor bem como sua condenação por ilícito penal referente ao contrato de seguro sub judice...
”, bem como que “
não restou demonstrada a participação do autor na fraude realizada que resultou no pagamento da indenização a terceiro não beneficiário...
” (fl. 614).

Não obstante a alegação da apelante de que, da análise do Inquérito Policial instaurado, bem como da sentença condenatória proferida na
A
ção
P
enal nº 0020708-64. 2004.8.08.0024
, “
o apelado está envolvido em crime contra a Seguradora, como falsidade ideológica, para poder receber o valor do seguro do veículo de placa GZT 6057 duas vezes
” (fl. 639), da minuciosa conferência de tais documentos, tenho por não descortinada a aludida participação/envolvimento do apelado.

À fl. 396, alegou HSBC Seguros Brasil (sucedido na lide por HDI Seguros), que “
a única forma de comprovar a existência ou não de participação do autor em suposto envolvimento com a fraude de seguro seria com a conclusão do Inquérito Policial nº 155/04...
” (fl. 396) e, ato contínuo, foi determinada a expedição de ofício requisitando cópia do aludido Inquérito Policial nº 155/2004 (fl. 400); todavia, vieram aos autos cópia do Inquérito Policial nº 155/
2014
, que versa sobre a apuração de possível cometimento de crimes de falsidade ideológica, estelionato e uso de documentos falsos, cujas vítimas seriam o Banco GMAC S/A, o DETRAN/ES e Marlene Mattos (fls. 404/503), ou seja, sem qualquer relação com o episódio retratado na presente ação.

Todavia, também consta dos autos cópia do Inquérito Policial nº 155/
2004
(fls. 89/92) e, apesar de a conclusão alcançada pela autoridade policial de que haveria envolvimento do autor/apelado com a quadrilha, tendo, inclusive, representado em prol de sua prisão preventiva, a multicitada Ação Penal nº
0020708-64.2004.8.08.0024 ostenta em seu polo passivo
os

indivíduos N
ewton Machado da Silva, Maurício Tadeu Bodart Serrano, Joel Cuzzuol Ribeiro, José Jorge Vieira e Celso Ricardo Barbosa, mas não o autor, daí porque rechaço a tese recursal de que a apuração realizada na esfera policial, bem como na ação penal, teria demonstrado o envolvimento do autor com a ação criminosa praticada contra a seguradora apelante.

A bem da verdade, os fatos versados na aludida ação penal são outros, não relacionados ao IP 155/2004, mas a outros (IP 232/04 e 071/04), de modo que nem mesmo há informação acerca da deflagração de processo criminal em virtude da prática delituosa que, em última análise, resultou na negativa por parte da seguradora.

Superada a tese recursal de que o inquérito policial instaurado e Ação Penal nº
0020708-64.2004.8.08.0024
descortinaram
o envolvimento do autor/apelado na prática delituosa, evoluo ao argumento da apelante de que há robustos indícios de participação do autor em quadrilha especializada em fraude contra seguradoras, por conhecer indivíduos envolvidos em delitos dessa natureza, como Newton Machado da Silva, Maurício Tadeu Bodart Serrano e Alex Costa Pereira, sendo este último a pessoa que o teria acompanhado até a agência bancária na data em que descoberta a fraude.

É fato incontroverso que o valor da indenização securitária foi recebido, no dia 08/06/2004, por Thiago Silva Ribeiro, mediante a utilização de documentos falsos do autor que, de acordo com a seguradora, conhece pessoas envolvidas em fraudes, inclusive, Alex Costa Pereira, que seria cunhado de Newton (ou Nilton) e teria acompanhado o autor até a agência para receber a indenização securitária.

Em depoimento prestado ao delegado titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, o indiciado Alex Costa Pereira relatou ter se encontrado com seu cunhado Nilton (ou Newton) num escritório de advocacia no Centro de Vitória e este teria solicitado que desse carona ao autor/apelado Welton até a agência do HSBC, conforme trechos a seguir (fl. 107):

“(...) estava no Centro de Vitória, e após ter passado no escritório de sua REPRESENTADA, encontrou-se com seu cunhado NILTON MACHADO DA SILVA, quando este lhe pediu para dar uma carona a WELTON PEREIRA COSTA, e deixá-lo no HSBC da Av. César Hilal, próximo a subida da 3ª ponte em Vitoria-ES; QUE, ao chegar ao banco, estacionou seu carro e adentrou para tentar pagar uma conta de luz, mas não conseguiu porque o banco não recebe conta atrasada; Que naquele momento o declarante foi detido, JUNTAMENTE, com WELTON e conduzidos até esta Delegacia; Perguntado se conhecia WELTON respondeu que não, apenas estava fazendo um favor para seu cunhado NILTON MACHADO DA SILVA; Perguntado se sabia o que WELTON iria fazer no banco, respondeu que não; Perguntado sobre o veículo Ford Mondeo, ano 1996, placas MPV-9487, que o declarante conduzia no momento em que fora detido, respondeu que pertence a NILTON e foi lhe emprestado para trabalhar em suas representações (...)”

Por sua vez, assim relatou Newton (ou Nilton) Machado da Silva ao prestar depoimento no dia 05/07/2004 (fl. 158):

“(...) conhece WELTON PEREIRA DA COSTA, há três anos aproximadamente, por ser ele cliente do escritório ‘ADVOCACIA JOSÉ RAMOS GAGNO’, em diversas ações, mas nenhuma sobre problemas criminais; Que o veículo Ford Mondeo placas MPV-9487, é objeto de transação entre a pessoa de CARLOS ROBERTO NUNES DA CRUZ e o escritório de advocacia, quando este solicitou ASSESSORIA EMPRESARIAL, quanto a abertura e fechamento de empresa, mais sobre o encerramento da empresa cujo nome revelara posteriormente, pois no momento não se recorda; Que perguntado sobre o ramo de atividade da empresa em que CARLOS ROBERTO solicitava CONSULTORIA, responde que não sabe informar, pois o declarante ficava mais a cargo dos honorários advocatícios, a parte jurídica fica a cargo de Drª DINAH PATRÍCIA RIBEIRO GAGNO; Perguntado como CARLOS ROBERTO chegou a procurar o escritório, respondeu que os clientes normalmente são indicados por alguém, mas no momento não se recorda quem o indicou (...)”

Sobreditos depoimentos, cujo teor foi invocado nas razões recursais, não se prestam a comprovar o alegado envolvimento do autor em fraudes de qualquer natureza e, não obstante seu aparente contato com duas pessoas suspeitas de práticas delituosas (Alex e Newton), parece-me que o elo entre eles existente é o escritório de advocacia, conforme se extrai do depoimento prestado pelo autor à autoridade policial, quando informou que “
veio a conhecer a Advogada Drª Dinah Patrícia Ribeiro Gagno há um ano e três meses atrás, quando teve seus documentos extraviados e estava com problemas no Cartório de Protesto em Vila Velha...
” (fl. 191).

Existem fundados indícios de que documentos do autor chegaram às mãos de integrantes da quadrilha de fraudadores após comparecer ao escritório de advocacia, conforme mencionado por Newton, em depoimento prestado em 19/10/2004, quando assim relatou à autoridade policial (fl. 189):

“(...) Que não sabe informar se foi apreendido documentos do veículo Fiat Palio, placa GZT-6057, mas esclarece que no escritório de advocacia, localizado na Praça Costa Pereira, 59, sala 301/305, Centro – Vitória/ES, tinha expediente relacionado a tal veículo, tendo em vista que está assessorando a pessoa de WELTON PEREIRA DA COSTA; Que é apresentado ao declarante os documentos de fls. 06 (CNH de WELTON PEREIRA COSTA) e fls. 72 (IDENTIDADE DE WELTON PEREIRA COSTA), tendo relatado que as fotografias é da pessoa que esteve no escritório e se identificou como sendo WELTON PEREIRA COSTA; que é apresentado ao declarante a identidade de fl. 05, em nome de WELTON PEREIRA COSTA, tendo declarado que não conhece tal pessoa; Que o WELTON que esteve no escritório é cliente antigo (...)”

Em assim sendo, inexistindo robusta prova de que o autor teria se associado a pessoas suspeitas de práticas criminosas, seja por meio de participação, seja mediante “facilitação”, o fato de aparentemente conhecer possíveis envolvidos, por si só, não enseja o reconhecimento de seu envolvimento/participação na fraude de que tratam os autos.

Ademais, entendo ser inegável a falha da instituição bancária ao efetuar o pagamento da indenização securitária a pessoa diversa do autor.

Isso porque, foi descortinado na seara policial que a fotografia presente no documento utilizado para recebimento da indenização securitária é de Thiago Silva Ribeiro – irmão de Newton e filho de Joel Cuzzuol Ribeiro, os quais também estão envolvidos em práticas delituosas – e não do autor Welton, em que pese a conformidade dos demais dados dele constantes, o que evidencia ter ocorrido falha de prepostos da instituição financeira no tocante ao dever de conferência da documentação apresentada.

Além disso, visivelmente diferem da assinatura de Welton (cf. fls. 21, 163 e 193), as inseridas nos documentos pelo estelionatário Thiago, ao se passar pelo verdadeiro destinatário da indenização securitária (fls. 145/147), o que também não foi observado pelo preposto da instituição financeira ao efetuar o pagamento a pessoa diversa do autor.

No que se refere a presença dos requisitos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar, igualmente não assiste razão à apelante.

Em linha de princípio, o descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral, porém, considero que a conduta adotada pela seguradora tenha extrapolado os limites do mero dissabor, ao negar a indenização securitária ao autor mesmo depois de não ser comprovado, no âmbito policial, o seu envolvimento com a quadrilha responsável pela fraude que resultou no indevido pagamento do seguro.

Logo, se num primeiro momento a atuação de seus prepostos foi permeada por cautela ao não efetuar um segundo pagamento em virtude do mesmo evento, inclusive, com o registro da ocorrência perante a autoridade policial diante da aparente fraude para o recebimento da indenização securitária, parece-me desarrazoada a manutenção da negativa mesmo após a inconclusiva apuração, na esfera criminal, em relação ao autor, tanto que não foi denunciado pela prática delituosa e não respondeu a ação penal.

Daí, considero ter sido razoável uma primeira averiguação a fim de melhor elucidar os fatos perante a autoridade policial, todavia, discordo do MM. Juiz ao concluir ser a “angustiante situação de prestar declarações em sede policial” um elemento a mais em prol da procedência do pleito indenizatório. A meu ver, a partir do momento em que restou incomprovada a participação do autor/apelado na prática fraudulenta, a manutenção da negativa por parte da seguradora – que perdura por quase 20 (vinte) anos – extravasa os limites da razoabilidade e justifica a confirmação da sentença também quanto ao pedido de indenização por dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório arbitrado na sentença (R$ 15.000,00), cuja excessividade é alegada pela apelante, sabe-se que o valor da compensação por dano moral envolve elevado teor de subjetividade, porém, doutrina e jurisprudência fornecem parâmetros para seu arbitramento de forma justa e equilibrada, sobretudo
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa, mas não muito, do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casos parecidos, razão pela qual, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização por dano moral seja reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na sequência, insurge-se a apelante contra os critérios adotados na sentença para atualização monetária da indenização por dano moral, para tanto alegando que, sobre o valor arbitrado, devem incidir correção monetária e dos juros de mora a partir da data da prolação da sentença, pela Taxa Selic, a fim de evitar dupla correção.

Na fundamentação do édito, foi determinada a incidência de juros de mora, desde a citação, até a data da fixação da indenização, pela Taxa Selic, com a dedução da correção monetária que nela se contém, ao passo que, a partir da fixação da indenização, incidirá a Taxa Selic, como fator de correção monetária e juros moratórios.

No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros de mora, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Bem por isso, a partir do momento em que começa a incidir os juros moratórios, forçoso convir pela aplicação exclusiva da taxa Selic, de acordo com entendimento sedimentado no âmbito deste egrégio Tribunal.

Em assim sendo, no tocante a indenização por dano moral, deverão incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, por inteligência do art. 405 do Código Civil.

Por derradeiro, alega a apelante ser excessivo o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais (15%), devendo ser reduzido a, no máximo, 10%, em sendo mantidos os ônus sucumbenciais.

Entendo não assistir razão à apelante também nesse ponto, uma vez que da incidência do percentual arbitrado na sentença (15%), a título de verba advocatícia, não resultará quantia exorbitante, máxime diante de minha proposta de redução da indenização por dano moral, além de se tratar de demanda em tramitação há quase 20 (vinte) anos, daí porque oriento-me pela manutenção da sentença neste particular.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou parcial provimento
, tão somente, a fim de reduzir ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por dano moral devida ao autor/apelado, a ser atualizada de acordo com a fundamentação da sentença, que fica mantida quanto ao restante, inclusive, ônus sucumbenciais. Diante do parcial êxito na seara recursal, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho a e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso.